Tribunal: TJDFT
Processo: 0701032-27.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701032-27.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVETE GOMES DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Antes de proceder o exame do pedido de antecipação da pretensão recursal se faz necessário que a parte agravante esclareça, de preferência documentalmente: a) Se solicitou o tratamento de hemodiálise em trânsito ou transferência definitiva para o Distrito Federal; b) Se permanece realizando as sessões de hemodiálise em Unaí/MG; c) A data da realização da cirurgia para correção da enfermidade ocular. Prazo de 10 dias, com imediato retorno dos autos à conclusão, tão logo atendido o despacho. Intime a parte a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público em seguida. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.